Tribunal: TJDFT
Processo: 0741237-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741237-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZEFERINO CORREA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de condenação à obrigação de fazer para compelir o réu a fornecer-lhe o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. O autor-recorrente, postula a antecipação da tutela recursal para que tratamento seja disponibilizado em cinco dias. DECIDO. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento, que foi exigida na sentença. A imposição da obrigação específica em caso semelhante tem sido reconhecida em vários precedentes da 1a. e da 2a. Turmas Recursais. É que o "fornecimento de oxigenação domiciliar é medida indispensável para a preservação da vida em pacientes que fazem uso da terapia. Ademais, é um programa que atende com muito mais economicidade a distribuição dos parcos recursos públicos, pois a opção a programa desse jaez seria a internação hospitalar, desnecessária e custosa" (Acórdão 1639024 ANTONIO FERNANDES DA LUZ). A prescrição não indica gradação nem ordem de prioridade, pois parece mesmo incabível. Alie-se a isto o fato de o serviço ter sofrido descontinuidade em razão do processo de contratação pública (Acórdão 1434067, RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Acórdão 1607215, ARNALDO CORRÊA SILVA). Neste quadro, há probabilidade de o recurso reverter a sentença, reconhecendo o direito da parte à oxigenoterapia domiciliar, sem necessidade de observância de prioridades. Quanto ao perigo de dano, segundo o relatório médico, o autor é portador de “Bronquiectasias graves, asma grave, enfisema e doença pulmonar obstrutiva crônica GOLD IV D, estágio muito grave”, além de apresentar quadro de insuficiência cardíaca, necessitando de oxigenoterapia contínua, 24 horas por dia (ID 42273655 – PAG 1-3). Apesar de o recorrente estar incluído desde fevereiro/2022 na lista de espera do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, órgão responsável pela regulação, verifico que não há previsão para o fornecimento do tratamento ao autor. Consoante documentos de ID 42273656 – PAG 2 e 42273667 – PAG 1-2, o contrato de prestação de serviços de oxigenioterapia venceu no ano de 2021 e, no momento, não há contrato vigente. Existem dois processos licitatórios em andamento (n° 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019-33) e ao que indica, não há previsão para o atendimento do autor. Ademais, o documento de ID 42273677 informa que a lista de espera é regulada por ordem cronológica de inserção e não por prioridade clínica. De outra parte, embora o julgamento dos processos no âmbito desta Turma seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do bem. Assim, presente o perigo de dano, de modo que concedo a tutela de urgência para determinar o fornecimento da terapia. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu forneça ao autor o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica. INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para as providências no âmbito da defesa coletiva do direito à saúde. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito